Tribunal: STF
Processo: RE 467010
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-11-28
Data de publicação: 2006-11-28

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Execução de
   título judicial. Inteligência do art. 558 do CPC. Alegação de
   ofensa aos arts. 5º, LV, 100 e 184, da Constituição Federal.
   Ofensa constitucional indireta. Ausência de razões novas. Decisão
   mantida. Agravo regimental improvido. Nega-se provimento a agravo
   regimental tendente a impugnar, sem razões novas, decisão fundada
   em jurisprudência assente na Corte.